Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. ACOMPANHMENTO POR MONITOR NÃO EXCLUSIVO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE.
1. Apelação interposta contra sentença que contemplou a condenação do Distrito Federal a providenciar monitor exclusivo para a parte autora, criança com deficiência, no estabelecimento educacional em que se encontra matriculada.
2. Os artigos 208, III, e 227, §, 1o, II, da CRFB/88, bem como o art. 4o, III, da Lei 9.394/1996, evidenciam o intuito do legislador, tanto constitucional quanto infraconstitucional, de assegurar às pessoas com deficiência a educação inclusiva, ou seja, que o acesso à educação lhes seja disponibilizado, preferencialmente, na rede regular de ensino, como forma de potencializar seu desenvolvimento.
3. Para viabilizar a educação inclusiva, dentre outros mecanismos, o legislador previu a disponibilização de profissional de apoio na instituição de ensino (Lei no 9.394/1996, art. 58, §1o, e Lei no 13.146/2015, arts. 3o, XIII, e 28, XVII). Contudo, não há previsão legal de que o profissional de apoio ou monitor seja assegurado com exclusividade a cada aluno.
4. O julgamento ultra petita não enseja a nulidade in totum da sentença, devendo-se realizar o decote do excesso deferido, como forma de se amoldar a condenação ao pedido inicial.
5. No caso concreto, tendo a sentença condenado Ente Público a assegurar monitor exclusivo à parte autora, deve ser decotada para que a condenação seja limitada à disponibilização de monitor para a turma na qual matriculada a criança, e não exclusivamente para esta, pois foi nestes termos o pedido inicial. Além disso, não se impõe ao monitor atuação que enseje formação específica, como na área de saúde.
6. Apelação Cível desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida.